Tribunal: TCU
Processo: 013.343/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em razão de omissão na prestação de contas de recursos repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, contra o Acórdão 10542/2018-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 7050/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 10542/2018-TCU-Primeira Câmara e 7050/2019-TCU-1a Câmara; 9.3. julgar irregulares as contas de Wellinson Carlos Dantas Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei n. 8.443/1992, condenando-o ao recolhimento das importâncias originárias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das seguintes datas até a do respectivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Referência Valor Histórico (R$) 04/06/2012 1.582,69 01/08/2012 12.000,00 05/09/2012 5.000,00 10/09/2012 99.000,00 04/10/2012 35.000,00 04/10/2012 15.000,00 05/10/2012 1.400,00 05/12/2012 30.000,00 06/12/2012 10.001,42 06/12/2012 9.260,23 06/12/2012 9.533,60 06/12/2012 10.551,10 9.4. aplicar a Wellinson Carlos Dantas Ribeiro multa prevista no art. 57 da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis. 9.8. dar ciência desta deliberação ao recorrente.